Tribunal: TJSP
Processo: 2014842-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXA CONDOMINIAL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA PELO CONDOMÍNIO EXEQUENTE – Agravante que não faz jus ao benefício, em sua integralidade – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Valor atribuído à causa que reflete no diminuto valor das custas iniciais e no valor do preparo de eventual recurso de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXA CONDOMINIAL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA PELO CONDOMÍNIO EXEQUENTE – Agravante que não faz jus ao benefício, em sua integralidade – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Valor atribuído à causa que reflete no diminuto valor das custas iniciais e no valor do preparo de eventual recurso de apelação – Benefício ora concedido em parte, limitado às despesas processuais elevadas (registro da penhora da unidade condominial devedora, honorários periciais e publicação de editais) – Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.